Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716590-19.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEODORA PEREIRA RODRIGUES SERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão de ID 49807011 que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator